Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-04.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012517-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO MACHADO PEREIRA - CPF: 919.867.961-91 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (APELADO), CELIO MACHADO PEREIRA - CPF: 919.867.961-91 (APELADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRADORA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que condenou solidariamente os réus à devolução de valores pagos em contrato de consórcio encerrado e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A administradora sustenta ausência de ato ilícito e pleiteia a improcedência da ação ou redução da indenização por dano moral. O autor requer a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da administradora pela falha na prestação de serviços; e (ii) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

Reconhecida a falha na prestação de serviços pela administradora ao não restituir os valores devidos diretamente ao autor, evidenciando o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.
Demonstrado que as tentativas frustradas de solução geraram transtornos ao autor, justificando a condenação por dano moral. Fixado o quantum indenizatório em R$ 6.000,00, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do autor provida em parte para majorar o valor dos dano moral. Recurso da administradora desprovido.

Tese de julgamento
: “A falha na prestação de serviços que impossibilita a restituição de valores pagos em contrato de consórcio gera o dever de indenizar por danos morais, fixados com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; RAC n. 3162/2007, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, 4ª Câm. Cív., j. 12.03.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Celio Machado Pereira e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de pedido de devolução de valor pago c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar as rés, solidariamente, a restituir o autor referente as parcelas pagas do grupo de consorcio encerrado, bem como ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$2.000,00,
a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
,
além das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.705,00.

O Bradesco Administradora de Consórcios Ltda recorre alegando a ausência de ato ilícito, pois foi efetuada a restituição dos valores pagos através de cheque administrativo, na agência 2228-4, no valor de R$ 8.708,63. Sustenta que autor não é o titular da cota de consórcio, e o banco não se responsabiliza por acordos firmados entre terceiros. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Celio Machado, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 20.000,00, ou, subsidiariamente R$6.000,00
.

Celio Machado Pereira e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 241482724 e 241482725).

Isabel Cristina Brito não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Autor alega ter adquirido da Segunda Ré, Isabel Cristina Brito, um contrato de consórcio para a aquisição de um veículo, com a anuência do Primeiro Réu, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. O Autor aduz ter pago aproximadamente 20% do valor do bem, além de continuar a honrar com algumas parcelas subsequentes à cessão do contrato.

Todavia, por razões pessoais, o autor cessou os pagamentos das parcelas remanescentes e foi informado que a restituição dos valores pagos ocorreria somente ao término do grupo. Com o encerramento do consórcio, o Autor pleiteou a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, sendo surpreendido pela informação da administradora do consórcio de que os valores já haviam sido restituídos à Segunda Ré. Tal circunstância impediu a restituição ao Autor no prazo adequado, a ponto de se tornar necessária a propositura da presente demanda.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar as rés, solidariamente, a restituir o autor referente as parcelas pagas do grupo de consorcio encerrado, bem como ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$2.000,00,
a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
,
além das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.705,00. (id. 241482716).

Ambas as partes recorrem.

O Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. recorre alegando a ausência de ato ilícito, pois foi efetuada a restituição dos valores pagos através de cheque administrativo, na agência 2228-4, no valor de R$ 8.708,63. Sustenta que autor não é o titular da cota de consórcio, e o banco não se responsabiliza por acordos firmados entre terceiros. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Celio Machado, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 20.000,00, ou, subsidiariamente R$6.000,00
.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

A questão em análise versa sobre o descumprimento contratual por parte da requerida e os danos decorrentes desse ato, especialmente os prejuízos financeiros e a frustração das legítimas expectativas do autor.

Compulsando os autos, me convenço de que não assiste razão ao Banco Apelante. Explico.

Conforme se verifica no “Instrumento Simples de Cessão de Direitos” (id.241482383), o autor aderiu ao consórcio com a anuência da instituição, dando inicio ao vinculo jurídico/consumerista entre as partes, além de obrigações e deveres, que, após detida analise dos autos, ao meu ver, não foram cumpridos.

Isso porque o Bradesco reconhece ter realizado a restituição dos valores pagos mediante emissão de cheque administrativo depositado na conta da Segunda Ré. Nesse contexto, após ser instado pelo autor, através de tratativas administrativas, a efetuar o ressarcimento das parcelas quitadas no âmbito do consórcio, apenas justificou que o pagamento da carta de crédito já havia sido regularmente efetuado.

Logo, resta nítida a falha na prestação de serviços da instituição e, torna-se imperioso que, na presente ocasião, seja determinada a adequada restituição dos valores devidos ao autor.

Em seguida, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a falha na prestação de serviços.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Por outro lado, apesar de sustentar a ausência de ato ilícito, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Vale destacar que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por outro lado, no que concerne a inocorrência de dano moral, ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, anoto que houve reiteradas tentativas infrutíferas dos apelados para solucionar a questão, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 2.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$6.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$6.000,00.

De outra banda, restando desprovido o recurso do Banco Bradesco, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$3.000,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Posto isso, conheço de ambos recursos e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo Célio Machado Pereira e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da do Bradesco Administradora de consórcios Ltda.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024